Tribunal: TJES
Processo: 0000393-72.2023.8.08.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000393-72.2023.8.08.0016

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE SALU DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por André Salu dos Santos contra sentença de pronúncia que o imputou pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, com base no art. 121, § 2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal, sob alegação de insuficiência de indícios de autoria. A defesa requereu a impronúncia do réu e a fixação de honorários advocatícios.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia; (ii) analisar o pedido de impronúncia feito pela defesa.

3. A pronúncia se fundamenta em um juízo de admissibilidade da acusação, que exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário um juízo de certeza próprio da condenação.

4. Consta nos autos a confissão do réu em sede policial, corroborada por depoimentos testemunhais e documentos, como o Auto de Prisão em Flagrante Delito e o Boletim de Ocorrência, que indicam sua participação no fato.

5. O depoimento judicial do réu, no qual alegou não ter intenção de matar a vítima, não afasta os indícios de autoria que autorizam a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, com base na competência constitucional, dirimir as controvérsias quanto à intenção homicida.

6. Aplica-se o princípio
in dubio pro societate
nesta fase processual, sendo inadequada a desconstituição da decisão de pronúncia.

7. O pedido de fixação de honorários advocatícios pelo defensor do réu não foi objeto de análise relevante para o deslinde do mérito recursal.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ANDRÉ SALU DOS SANTOS
em face da r. sentença de ID 8871954 que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio previsto no art. 121, § 2º, inc. II, nos moldes do art. 14, inc. II, todos do Código Penal.

Em suas razões (ID 8871959), o recorrente sustenta que os indícios de autoria delitiva não revelam a sua participação no delito em comento. Por esta razão, requer a reforma da r. sentença, de forma a impronunciar o acusado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 8871970, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9953259), pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o magistrado acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam
indícios suficientes
da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese vertente, descreve a denúncia:

“Extrai-se dos autos que instrui a presente que no dia 1º de agosto de 2023, por volta das 15h38min, no município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe, de posse de um facão, desferiu um golpe no pescoço da vítima, Maciel Venâncio dos Santos, ocasionando-lhe as lesões de fls. 24, dando assim início a um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, visto que que foi impedido por populares de concluir seu intento, tudo conforme BO de fls. 25/29, declarações de fls. 07/12, auto de apreensão de fls. 15 e fotos de fls.28 do IP.

Aflora dos autos que, na data acima mencionada, a vítima encontrava-se na Praça de Brejetuba com seus amigos ingerindo bebida alcóolica, momento em que o denunciado aproximou-se afirmando que iria responder com violência a qualquer pessoa que se envolvesse com ele, ameaçando desferir golpes de facão.

Aduz ainda a vítima (fls. 09) que não conhecia o denunciado, não tendo qualquer conflito com este, mas que em determinado momento, sem qualquer motivo plausível, André passou a desferir golpes com o facão que trazia consigo, tendo-o acertado no pescoço.

Não satisfeito o denunciado, ao vislumbrar a vítima caída ao chão, armou-se para desferiu um novo golpe, agora na cabeça do ofendido, momento em que foi contido por um funcionário do bar.

Registra-se que em sede policial (fls. 12) o denunciado confessou ter empreendido tentativa em matar o Sr. Maciel e alegou que só não prosseguiu com a execução porque foi impedido por outras pessoas presentes no local. Além disso, o denunciado afirmou não se arrepender de suas ações e declarou que mataria se tivesse a oportunidade.”

Compulsando os autos, verifico que a materialidade do crime foi comprovada por meio
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito;
(ii)
do Boletim de Ocorrência nº 51923800; e
(iii)
do Auto de Apreensão nº 2090.3.19735/2023.

Quanto aos indícios de autoria, estes foram suficientemente demonstrados a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito;
(ii)
do depoimento prestado pelo pronunciado em sede policial, que
confessou que tentou matar Maciel Venâncio dos Santos
;
(iii)
da declaração da vítima, que reconheceu o conduzido; e
(iv)
do Auto de Apreensão nº 2090.3.19735/2023, que encontrou na posse do recorrente uma arma branca do tipo “facão”.

Em contrapartida à declaração feita perante autoridade policial, quando interrogado em Juízo, o recorrente confirmou que golpeou a vítima uma vez no pescoço, mas sem a intenção de matar, nos seguintes termos:

“que a vítima começou a brigar com outro rapaz e que foi separar a briga e para isso de posse de um facão; que Marciel deu um tapa na cara do declarante; que o declarante pegou o facão na bolsa de um parceiro de Marciel;
que pegou o facão e desferiu um golpe no pescoço de Marciel; que não tinha intenção de matar a vítima
; que não deu outros golpes; que os outros ferimentos que a vítima tinha foram de outra confusão (...)”

Em que pese a tese recursal da fragilidade dos depoimentos testemunhais, é cedido que, nesta fase processual, não é necessário um juízo de certeza, eis que somente o Tribunal do Júri possui a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

As testemunhas acusatórias ouvidas durante a audiência de instrução e julgamento foram os policiais militares que estiveram presentes na ocasião, porém, não presenciaram diretamente os fatos. É evidente que seus depoimentos se basearam nas descrições feitas por populares que testemunharam o crime. Vejamos:

Kenneth de Azeredo Carvalho:
“(...) que chegando ao local encontraram dois indivíduos na praça; que um deles estava com ferimentos no braço, na perna e no pescoço; que o denunciado estava próximo a vítima; que em contato com populares e com a vítima, estes afirmaram que ouve um desentendimento e o acusado desferiu alguns golpes de facão na vítima; que o acusado não conseguiu lograr êxito em matar a vítima com o golpe no pescoço pois o facão estava cego; que depois disso o acusado foi contido por populares para não continuar com os golpes e o facão foi escondido atrás de banco na praça; (...) que segundo o acusado ele se sentiu ofendido com algo que a vítima falou com ele, por isso desferiu os golpes;
que o acusado não demonstrou nenhum remorso dos atos praticados e confessou o que fez
;
que o acusado falou com a vítima que se ele insistisse em dizer algo iria matá-lo
; que o acusado não apresentava sinais de embriaguez; que no segundo golpe de facão quando foi contido por populares, o acusado afirmou que queria rachar a cabeça da vítima (...)”

Samuel Dias Ribeiro de Freitas:
“(...) que foram acionados por populares relatando que um rapaz pegou um facão e tentou matar outro indivíduo, porém sem êxito pois fora contido por populares; que a vítima apresentava lesões;
que confirma ainda o teor do narrado no boletim de ocorrência
; (...) que a vítima não portava nenhum objeto ilícito;
que o acusado admitiu que o facão era e assumiu a prática do delito afirmando ainda que queria matar a vítima
; (...)”

Assim, presentes elementos probatórios suficientes de materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista, como dito, prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI.
PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por derradeiro, quanto ao pedido de honorários, referido pleito não merece acolhida, eis que “
somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários
” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160172125, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.